Tribunal: TJDFT
Processo: 0715284-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715284-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO CEILANDIA LTDA AGRAVADO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por POSTO CEILÂNDIA LTDA. (ID 70945020) em face do DISTRITO FEDERAL a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, no mandado de segurança no 0703067-32.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de renovação de alvará de funcionamento. Observando o feito na origem, verifica-se, aparentemente, que a discussão trazida como objeto do agravo reflete questão que já fora enfrentada em outro momento, por ocasião da ação de desapropriação n. 0708905-92.2021.8.07.0018, decidida em 19/03/2025, de acordo com o ID 230644615, estando, pois, em tese, precluso o questionamento. Assim, com base nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento. Não se fará, por agora, a retificação do polo passivo, tendo em vista o presente despacho. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025 14:27:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador